Tribunal: TJPA
Processo: 0121629-22.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0121629-22.2015.8.14.0301

APELANTE: IKARO DENZIO SALES DE ALMEIDA, JEANE SOUSA SALES, ITALO DERICK SALES DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0121629-22.2015.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

APELANTES:
ÍKARO DENZIO SALES DE ALMEIDA, ITALO DERICK SALES DE ALMEIDA e JEANE SOUSA SALES

ADVOGADOS:

MAURICIO MENDES CABRAL - OAB PA40775-A
,

JEAN DE SOUZA ALMEIDA - OAB PA32370-A
e

FABRICIO BACELAR MARINHO - OAB PA7617-A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA:

PAULA PINHEIRO TRINDADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO SOB SUA CUSTÓDIA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL AUTÔNOMO À MÃE DOS FILHOS MENORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por filhos e suposta companheira de preso morto sob custódia do Estado do Pará, cuja sentença reconheceu parcialmente os pedidos, fixando indenização por danos morais em favor dos filhos e pensionamento proporcional, mas afastando a legitimidade da autora por ausência de comprovação de união estável com o falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: se é cabível a majoração dos valores fixados a título de danos morais em favor dos filhos da vítima; se é possível o reconhecimento do direito da autora Jeane Sousa Sales à reparação por danos morais e materiais, mesmo sem comprovação da união estável com o falecido; e se é necessária a readequação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando a natureza do dano e a responsabilidade objetiva do Estado por morte ocorrida sob sua custódia, bem como o sofrimento extremo imposto aos filhos menores da vítima, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por filho;

4. Ainda que não demonstrada a união estável entre Jeane Sousa Sales e o falecido, é evidente o abalo psicológico sofrido pela mãe dos filhos menores, que assumiu sozinha a criação da prole, sem participação do pai. Reconhece-se, assim, o direito à indenização autônoma por danos morais, fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

5. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 10%, em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não havendo motivos para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “
É cabível a majoração da indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil do Estado quando a quantia inicialmente fixada não se mostra proporcional à gravidade do evento e ao sofrimento experimentado; ainda que não comprovada a união estável, a mãe dos filhos menores da vítima possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais, desde que demonstrado o sofrimento extraordinário resultante da perda do pai de seus filhos sob custódia estatal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 927 e 1.723.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019, DJe 28.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IKARO DENZIO SALES DE ALMEIDA, ITALO DERICK SALES DE ALMEIDA e JEANE SOUSA SALES contra a sentença de Id. 29851891, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos apelantes em face do ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos; ao pagamento de indenização por danos materiais em forma de pensionamento mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo vigente (valor global para ambos), desde o óbito do genitor até que completem 25 anos de idade; e, em relação à autora JEANE SOUSA SALES, deixou de reconhecer o direito à indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de que não restou comprovada sua condição de companheira do falecido ou dependência econômica.

Em suas razões recursais (Id. 29851894) os apelantes alegam necessidade de majoração do valor dos danos morais para cada autor; majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais; e reconhecimento de danos morais e materiais também em favor de JEANE SOUSA SALES, sustentando que esta convivia em união estável com o detento falecido.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 29851904).

O Ministério Público de 2º grau, em parecer de Id. 31212037, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para majorar os danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos filhos do falecido, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da necessidade de majoração do valor dos danos morais fixados em favor dos filhos do falecido, da majoração dos honorários advocatícios e da possibilidade de extensão da indenização por danos morais e materiais à autora JEANE SOUSA SALES.

Assiste parcial razão aos Apelantes.

1. Do cabimento e necessidade de majoração do valor concedido a título de danos morais

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos. Os apelantes sustentam a majoração do valor, alegando que a quantia não reflete a gravidade do dano e o sofrimento causado.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (Savatier, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n. 525).

Consideradas as circunstâncias específicas do caso, especialmente a gravidade da omissão estatal, a morte violenta de pessoa sob custódia do Estado e o sofrimento causado aos familiares, mostra-se necessária a elevação do valor indenizatório. Nesse sentido, o parecer do Ministério Público de 2º grau opinou pela majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho, montante que se revela proporcional e adequado, pois não acarreta enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que atende às funções compensatória e pedagógica próprias da responsabilidade civil.

2.
Dos honorários sucumbenciais

No que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença fixou a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não assiste razão aos apelantes quanto ao pedido de majoração, uma vez que o percentual arbitrado fse mantém compatível com o grau de zelo profissional, a relevância da causa e a complexidade moderada da instrução. Portanto, deve ser mantida a verba honorária tal como fixada, inexistindo motivos para reforma.

3. Do cabimento de concessão do dano material e moral em favor da recorrente JEANE SOUSA SALES

A apelante JEANE SOUSA SALES pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de danos morais e materiais em seu favor, sob o fundamento de que mantinha união estável com o falecido.

De fato, não há prova robusta da convivência pública, contínua e duradoura, nem da dependência econômica apta a caracterizar união estável nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Assim,
não há direito ao pensionamento
,
o qual foi corretamente deferido apenas aos filhos menores, presumidamente dependentes, no valor de 2/3 do salário-mínimo até completarem 25 anos de idade.

Todavia, é inegável o abalo moral sofrido pela autora em virtude do falecimento do pai de seus filhos, que eram menores à época dos fatos, circunstância que lhe impôs o encargo de criá-los sem o amparo paterno. Tal situação gera sofrimento psicológico que merece reparação autônoma, ainda que ausente a comprovação da união estável.

Dessa forma, reconhece-se o direito da autora à indenização por danos morais, fixada em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, valor condizente com as peculiaridades do caso, sem caracterizar enriquecimento indevido.

I
sto posto,
CONHEÇO da Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
em favor de cada um dos filhos do falecido; reconhecer o direito da autora
JEANE SOUSA SALES
à indenização por danos morais no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026